Tribunal: STF
Processo: RE 1528272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO — Impugnação ao cumprimento de sentença — Precatório — Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante nº 17 — Inadmissibilidade — Título judicial executivo formado antes da EC n° 30/2000 - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O respeito à imutabilidade da coisa julgada material (art. 5° XXXVI, da CF) impõe cautela, especialmente no reexame de questão referente aos juros legais, fixados no título judicial, observada ainda a ocorrência de preclusão lógica, pois o precatório foi inteiramente pago”. (eDOC 7 – ID: de020748, p. 157)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: de020748, p. 165)



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Afirma-se que “[e]m caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna coma aplicação retroativa realizada)”. (eDOC 7 – ID: de020748, p. 170)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem registrou a impossibilidade de se rediscutir a incidência ou não de juros durante o período de moratória, em razão do trânsito em julgado e da efetiva quitação do precatório. Eis a ementa desta decisão:  



    “APELAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - Juízo de retratação - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença - Extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC - Retorno dos autos apenas para reexame em face do tema 1037 do E. STF - Ausência de conflito entre a tese e o entendimento do v. acórdão - Desnecessidade de adequação - DECISÃO NÃO RETRATADA”. (eDOC 12 – ID: 079a7e8c)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios no parcelamento de precatórios do art. 78 do ADCT (STF: RE n° 590.751), bem como no período previsto no §1° do art. 100 da Constituição. 



    Todavia, no caso, a discussão tem outro aspecto a ser considerado, na medida em que se exige cautela na aplicação do entendimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 590.751, que excluiu juros moratórios e compensatórios no parcelamento do art. 78 do ADCT e diante do disposto na Súmula Vinculante n° 17, já que os depósitos das parcelas do precatório foram totalmente efetuados, com as parcelas adimplidas. 



    Anote-se, de plano, a constituição do título executivo antes da EC no 30/2000, e o acolhimento do precatório pelo parcelamento do art. 78 ADCT. 



    Ademais, resolvidos os incidentes nos autos da execução do título judicial em tela, tudo acompanhado de pagamento já realizado e até mesmo coisa julgada, estabilizaram-se os limites do crédito a ser satisfeito. 



    Assim, respeitado o entendimento diverso, a tese do apelante, caso aplicada irrestritamente para todas as situações já marcadas com transito em julgado do feito cognitivo e plena satisfação do débito no feito executivo, especialmente naquelas em que se pode ferir incidência de juros expressamente determinada, exige cautela. 



    Isto, porque, estabilizada a lide em relação à definição de incidência de juros (fls. 558/561, 668/670, 691/694 e 697/698), alçada ao status de coisa julgada, não é possível retornar ao passo vencido para reexaminar o ponto já coberto pela imutabilidade (art. 50 , XXXVI, da CF).



    (...)



    No caso em tela, deve-se observar ainda que a questão referente à incidência dos juros legais só foi levantada pelo apelante após o pagamento de todas as parcelas do precatório, de modo que, até mesmo a ocorrência da preclusão lógica deve ser levada em conta. 



    Em outras palavras, forte óbice coloca-se frente à pretensão do apelante: uma vez cumprido o quanto determinado no título executivo, ou seja, efetuados todos os depósitos de acordo com o que foi imunizado na sentença de mérito, está logicamente obstada (preclusa) a possibilidade de se rediscutir aquilo que foi devidamente pago. ” (eDOC 7 – ID: de020748, p. 158-160)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente